Tribunal: TJMT
Processo: 0004506-96.2012.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004506-96.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OSMARINA SOUZA LIMA - CPF: 016.488.853-57 (EMBARGADO), ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - CPF: 958.701.991-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO INSS À RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PERÍCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que manteve a condenação ao restabelecimento de auxílio-doença, sob o fundamento de que a cessação do benefício violou o art. 62 da Lei nº 8.213/91. A autarquia sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da perícia administrativa realizada em 29/05/2017, que, segundo seu argumento, indicaria a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar, de forma específica, a perícia administrativa de 29/05/2017, e se tal omissão, caso existente, configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam unicamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa com base em inconformismo da parte.

A decisão embargada enfrentou de maneira expressa e fundamentada a controvérsia principal, destacando a necessidade de observância ao art. 62 da Lei nº 8.213/91, que condiciona a cessação do auxílio-doença à reabilitação profissional ou à prova inequívoca da recuperação da capacidade laborativa.

A perícia administrativa mencionada pelo INSS, embora não tenha constatado incapacidade na data, reconheceu que a autora não foi submetida a processo de reabilitação profissional, reforçando os fundamentos da decisão anterior e não caracterizando omissão relevante.

A alegada omissão refere-se à tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e não configura contradição ou omissão sanável.

A jurisprudência consolidada veda a utilização dos embargos declaratórios com a finalidade de modificar o conteúdo do julgado por simples inconformismo da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Não configura omissão o não enfrentamento específico de elemento que já tenha sido implicitamente considerado na fundamentação, sobretudo quando esse reforça os fundamentos adotados.

A cessação do auxílio-doença sem reabilitação profissional ou comprovação inequívoca da recuperação laboral viola o art. 62 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA MÉDICA ADMINISTRATIVA SEM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

A cessação administrativa de benefício por alta médica, desacompanhada de reabilitação profissional ou de prova robusta de recuperação da capacidade laborativa, configura descumprimento de sentença que condiciona expressamente tais requisitos para o encerramento do auxílio-doença.

A extinção do cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título executivo judicial, sob pena de nulidade do ato. Recurso provido.”

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, opõe embargos de declaração sustentando a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação quanto à perícia médica realizada em 29/05/2017, a qual, segundo o embargante, comprovaria a recuperação da capacidade laborativa da parte autora. Aduz, ainda, que houve retorno da segurada ao trabalho, inclusive como contribuinte individual em momento posterior, o que afastaria a obrigatoriedade de reabilitação profissional.

O embargado, por sua vez, em contrarrazões, defende que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, ressaltando que os embargos se prestam apenas à rediscussão da matéria já decidida, sob argumento de mero inconformismo, devendo, portanto, ser rejeitados.

É o relatório, no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, pois, ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida, tampouco para adaptar o julgado ao entendimento da parte embargante.

No caso dos autos, o INSS sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar perícia médica realizada em 29/05/2017, a qual, segundo sua argumentação, demonstraria a recuperação da capacidade laboral da parte autora.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

A decisão embargada analisou com profundidade a questão central referente à necessidade de observância ao art. 62 da Lei n. 8.213/91, que condiciona a cessação do auxílio-doença à efetiva reabilitação profissional ou à demonstração inequívoca da recuperação da capacidade laboral.

Ora, a própria perícia administrativa mencionada pelo INSS – datada de 29/05/2017 – embora não tenha constatado incapacidade laboral na ocasião,
expressamente informa que a autora não foi encaminhada para processo de reabilitação profissional
, o que confirma a ilegalidade da cessação do benefício, nos termos da sentença exequenda.

Com efeito, longe de suprir eventual omissão, esse fato apenas reforça os fundamentos já expostos no acórdão recorrido, no sentido de que a alta médica administrativa, desacompanhada de reabilitação ou de prova robusta da efetiva recuperação da parte autora, viola os limites traçados pelo título executivo judicial.

Transcrevo parte do voto condutor do acórdão embargado:

"
Da análise dos autos, verifica-se que o benefício foi cessado em 06/10/2016 por alta médica administrativa, sem que tenha sido promovida a reabilitação da segurada, conforme reconhecido nos embargos de declaração e confirmado nos documentos da execução.

A sentença de mérito, transitada em julgado, condicionou a cessação do benefício à reabilitação ou recuperação da capacidade.

Nesse cenário, a simples alta médica não se mostra suficiente para o cumprimento do julgado, especialmente diante da alegação da parte autora de que não houve reabilitação e de que não exerceu qualquer atividade laboral após a cessação.

Ainda que haja registro de atividade por 30 dias no CNIS, tal informação, por si só, não é suficiente para afastar a obrigação de reabilitação formal, nos termos da decisão judicial, sendo necessária prova robusta de que houve efetiva recuperação ou reabilitação da parte autora, o que não restou demonstrado.

Logo, a decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença se mostra prematura e em desconformidade com o título executivo judicial." (
sic
acórdão embargado)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O embargante apenas busca rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

É firme o entendimento jurisprudencial de que os embargos declaratórios não se prestam à modificação do julgado com fundamento em mero inconformismo da parte vencida:
"1. Inexistindo omissão relevante ou contradição interna, a oposição de embargos de declaração que visa apenas à rediscussão da matéria não se presta à modificação do julgado". (...) (TJ-MT - RECLAMAÇÃO: 10365591920248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 03/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2025)

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025